Tribunal: STF
Processo: ARE 1603758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL/ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SEDUC – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS – CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR SUBSTITUTO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE VAGAS NO MUNICÍPIO E NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a Administração pode, no prazo de validade do certame, escolher o momento em que se daria a nomeação de candidato aprovado em concurso público, mas dela não dispõe, tratando-se então de direito subjetivo do concursando e, de consequência, dever imposto ao Poder Público;
2. A contratação precária de servidores pela Administração, para exercer as mesmas funções previstas no edital e durante a vigência do certame, demonstra a existência de cargos vagos, bem como a conveniência e a oportunidade de seus provimentos, o que convola a expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público;
3. Dessa feita, a base da convolação da mera expectativa em direito subjetivo constitui-se no seguinte trinômio: (i) existência de lista de aprovados em concurso, (ii) contratação precária e (iii) demonstração da necessidade do serviço público;
4. In casu, o impetrante comprovou que, durante a vigência do certame, a Administração realizou a contratação de profissionais a título precário no decorrer do prazo de validade do certame, para exercer as mesmas funções para as quais obteve aprovação, o que revela patente abuso das autoridades coatoras, como ainda demonstra a existência de vagas e a necessidade de pessoal para a prestação do serviço público;
5. Desse modo, não há que falar em violação ao disposto no art. 2º da Carta Magna, que trata do princípio da separação dos poderes, o qual não tem o condão de afastar eventual apreciação pelo Poder Judiciário de ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, sobretudo diante do aludido entendimento jurisprudencial pacificado;
6. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não constitui óbice à possibilidade de nomeação, até porque os limites orçamentários e as diretrizes servem de baliza para a Administração Pública, em observância ao princípio da legalidade.
7. Segurança concedida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II, IV e IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 11/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/03/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente